Tribunal: TJMT
Processo: 1042851-83.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042851-83.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REGILENE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 053.633.791-80 (ADVOGADO), VITOR EDUARDO FISCHER DA SILVA - CPF: 061.201.361-85 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), REGILENE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 053.633.791-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO. NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO, LAVAGEM DE DINHEIRO E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (OPERAÇÃO MINERVA). PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS DIGITAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULUM LIBERTATIS
. INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS E COMPLEXIDADE DA CAUSA. REVISÃO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito da Operação “Minerva”, acusado dos crimes de organização criminosa armada, tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e lavagem de dinheiro.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o pedido de trancamento da ação penal e de declaração de nulidade de provas pode ser analisado diretamente pelo Tribunal sem prévia manifestação do juízo singular; (ii) verificar a existência de indícios de autoria e a idoneidade dos fundamentos do decreto preventivo; (iii) analisar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (iv) aferir se a inobservância do prazo de 90 dias para revisão da necessidade da prisão cautelar (art. 316, parágrafo único, do CPP) implica liberdade automática.

III. Razões de decidir

3. As pretensões de trancamento da ação penal e de declaração de nulidade das provas digitais não foram submetidas ao d. juízo
a quo
, o que inviabiliza o exame direto por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Ademais, o trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
é medida excepcional que exige prova plena de atipicidade, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, o que não se verifica de plano.

4. A existência de indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas, reforçada pelo recebimento da denúncia, é o bastante para a manutenção da custódia cautelar, não sendo o
habeas corpus
a via adequada para o revolvimento fático-probatório acerca da negativa de autoria

5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e do suposto envolvimento do paciente com organização criminosa de alta periculosidade (“Comando Vermelho”), exercendo funções no núcleo operacional e logístico do tráfico de drogas, o que justifica a segregação cautelar para interromper as atividades do grupo.

6. Não se configura excesso de prazo quando a demora decorre da complexidade do feito, que envolve 22 denunciados e a necessidade de análise de vasto material probatório colhido em operação policial, observando-se o trâmite regular dentro dos limites da razoabilidade.

7. O descumprimento do prazo de 90 dias para a revisão da necessidade da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não acarreta a revogação automática da custódia, exigindo-se apenas a determinação para que o juízo a realize, o que, na espécie, já foi providenciado pela d. autoridade indigitada coatora.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
parcialmente extinta sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada.

Tese de julgamento: “1. Inviável o conhecimento de matérias não apreciadas pelo d. juízo singular, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva a bem da ordem pública. 3. O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade, considerando a complexidade da causa e a pluralidade de réus, e a mora na revisão do art. 316, parágrafo único, do CPP não gera a nulidade automática do título prisional”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV e LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 647-A; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei n. 12.850/2013, art. 2º; Lei n. 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 791.630/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 756.968/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.11.2022; TJMT, Enunciados Orientativos n. 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1042851-83.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

Dra. REGILENE DA SILVA OLIVEIRA

PACIENTE:

VITOR EDUARDO FISCHER DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora tanto por
decretar e manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva
do paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015 (PJe), quanto por
receber a denúncia
em que se imputou a ele, nos autos da Ação Penal n. 1003421-79.2025.8.11.0015, o cometimento dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
; pelo
art. 1º, c/c §1º, I e II; §2º, I e II; e §4º, da Lei 9.613/1998
; e pelo
art. 2º, §2º da Lei n. 12.850/2013
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi recolhido cautelarmente ao cárcere em
07/05/2025
, por decisão do d. juízo
a quo
, que deferiu representação conjunta do GAECO e FICCO, relacionada à Operação
Minerva
.

Posteriormente, em
13/05/2025
, a defesa formulou pedido de
revogação da prisão preventiva
, o qual foi
indeferido
em
05/08/2025
, mantendo-se os mesmos fundamentos da decisão originária.

Nesse contexto, a d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal

sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente
, por ausência de seus
requisitos legais
, argumentando, nesse desiderato, que:
a
) a decisão que decretou a prisão preventiva é
genérica
, não individualiza condutas e não indica risco real e atual;
b
) não há qualquer
indício concreto
ligando o paciente ao crime;
c
) o cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência resultou
infrutífero
;
d
) o termo de colaboração premiada de
Ane Caroline Bueno da Silva

não menciona o paciente
;
e
) o paciente é
primário, possui trabalho lícito e residência fixa
;
f
) toda a acusação se sustenta em
prints
de WhatsApp
sem perícia, sem
hash
, sem cadeia de custódia e sem validação técnica
; e, além disso,
g
) o próprio conteúdo das mensagens seria
exculpatório
.

Adicionalmente, aduz que se trata de prisão cautelar que perdura por tempo demasiado, a configurar
constrangimento ilegal por excesso de prazo
, à luz do que dispõe o art. 5º, LXV e LXXVIII, da Constituição Federal, inclusive porquanto
não houve revisão da preventiva no prazo legal de 90 dias
(art. 316, parágrafo único, CPP).

Com arrimo nessas assertivas, a d. impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, mediante a expedição do correspondente
alvará de soltura
.

No
mérito
, almeja a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, com declaração de
nulidade da prisão preventiva
; reconhecimento da
ilegalidade da manutenção da custódia
pela não realização da revisão periódica; declaração da
ilicitude das provas digitais
; reconhecimento da
ausência de indícios mínimos de autoria
; e
trancamento da ação penal
exclusivamente em relação ao paciente.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 304360369 e ss.).

Determinada a
emenda
da petição inicial diante da incipiência da prova pré-constituída (ID 332938357), a d. impetrante, por meio da manifestação de ID 333463860, juntou aos autos a documentação de ID 333463860 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 334043859), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 337256356.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 339262850).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, bem como com as informações prestadas pelo d. juízo singular, constato que, exclusivamente no que concerne à pretensão de ver
trancada a Ação Penal n. 1003421-79.2025.8.11.0015
, bem como
declarada a nulidade das provas digitais
, aparentemente,
a insurgência não
foi levada à apreciação da d. autoridade acoimada de coatora
,
circunstância que
inviabiliza
o exame direto de tais pretensões por esta eg. Corte de Justiça.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, perante o qual não foram suscitadas as teses deduzidas no vertente
writ
, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Nessa ordem de ideias, entendo que a apreciação de parte do
writ
por este eg. Sodalício, neste momento, ensejaria

indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, pelo que concluo que o
habeas corpus

não deve ser admitido em sua totalidade
.

M
utatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Os temas suscitados no remédio constitucional - aplicação do princípio da insignificância e o consequente trancamento da ação penal -
não foram debatidos pelas instâncias estaduais
. Assim,
fica impossibilitada a manifestação deste Sodalício
, sobrepujando a competência da Corte estadual,
sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum
, a ensejar
verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“[...]
Configura
indevida supressão de instância
, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, eventual conhecimento originário do tema relativo ao
trancamento da ação penal
por este egrégio Tribunal,
pois inexistem nos autos notícias de que o pleito tenha sido requerido e apreciado pelo magistrado a quo
”.

(N.U 1026367-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023). — Destaquei.

De igual forma:

“[...]
5.
O pedido de trancamento da ação penal não foi analisado pelo juízo de origem, impedindo sua apreciação por este Tribunal, sob pena de supressão de instância
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida em parte e, na extensão conhecida, denegada.

Tese de julgamento: 1. A reiteração delitiva específica, mesmo diante de pequena quantidade de droga apreendida, autoriza a custódia preventiva para garantia da ordem pública. 2.
É incabível a análise de pedido de trancamento da ação penal diretamente pelo Tribunal sem apreciação prévia pelo juízo de origem, mormente quando a instrução criminal já foi encerrada
”.

(N.U 1034321-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025). — Destaquei.

Nada obstante, apreciadas as arguições defensivas e compulsado o caderno processual à luz da
natureza heroica da ação de
habeas corpus
, também não constato
manifesta ilegalidade ou flagrante teratologia
capaz de ensejar a
extraordinária concessão de ofício da ordem
, nos termos do
art. 647-A do CPP.

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar, de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nesse contexto, consigno que a
justa causa
se traduz em um ínfimo suporte de elementos cognitivos, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade dos fatos.

Exatamente por isso que a justa causa figura como uma das
condições da ação penal
— a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal — e, com o advento da Lei n. 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das causas de rejeição da denúncia.

O reconhecimento da ausência de justa causa consubstancia, portanto, uma forma de
evitar persecuções penais temerárias
e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em
gravames à situação da pessoa acusada na ação penal
.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de
exigências desmedidas
, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam
ferindo o coletivo
, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Em vista dessas assertivas, relembro também que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade o processo em trâmite na primeira instância.

Partindo de tais premissas e volvendo-me à hipótese em voga, entendo que, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pela d. impetrante,

a suscitada ausência de justa causa não se encontra comprovada, de plano e de maneira indene de dúvidas, tão somente a partir da prova pré-constituída
; razão pela qual
devem os indícios de autoria serem analisados e ponderados no bojo da Ação Penal em trâmite na primeira instância
, não sendo possível, em sede de
habeas corpus
, o revolvimento do arcabouço fático-probatório necessário à comprovação das alegações feitas no
writ
.

Isso porque, como se demonstrará adiante, encontram-se reunidos nos autos originários
indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas
em desfavor do paciente, não servindo o
habeas corpus
ao desiderato de comprovar, como pretende a d. causídica, que o paciente não teria qualquer envolvimento com os delitos que lhe são imputados; porquanto o remédio heroico
não admite dilação probatória
,
tampouco se destina à apuração da responsabilidade criminal do custodiado
.

Outrossim, quanto à tese de
nulidade das provas
, por
alardeada ausência de comprovação pericial e técnica
da idoneidade dos
prints
de WhatsApp colacionados aos autos originários, evidente que se trata de
matéria de mérito
, a ser submetida ao crivo do d.
juízo natural da causa
, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa
,
não servindo o
habeas corpus
ao intento de ver desconstituída a validade de qualquer prova ou indício
, dado seu
rito célere e de cognição sumária
, bem como sua
impossibilidade de adentrar o mérito da instrução criminal
.

Nesse cenário, e especialmente considerada a circunstância de que, para a deflagração da Ação Penal, não se exige
demonstração conclusiva
do envolvimento do denunciado com a prática delitiva que lhe é imputada e, sim,
indícios mínimos de materialidade e autoria delitivas
, deve-se reconhecer,
a priori
, que
subsiste justa causa
à instauração da Ação Penal n. 1003421-79.2025.8.11.0015, não sendo suficiente para ilidi-la a argumentação deduzida pela d. impetrante, uma vez que a tese
negativa de autoria
levantada na prefacial do
writ
, como exposto,
se choca com o mérito da Ação Penal e, portanto, não pode ser dirimida por meio da ação de
habeas corpus
,

por demandar a análise de circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição exige dilação probatória de todo incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
writ
.

Em outras palavras, o trancamento da Ação Penal n. 1003421-79.2025.8.11.0015 em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse
de plano
e sem a necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório
,
o que não ocorre no caso em apreço
, afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira
vista, que
os fatos narrados na exordial apresentam-se
formal e materialmente típicos
, e
não se verifica, de forma manifesta, qualquer atipicidade da conduta
, ao contrário, há
indícios suficientes
do possível envolvimento do paciente na prática delitiva descrita na denúncia, a tornar de rigor o reconhecimento da
justa causa
para a continuidade da tramitação regular do feito, devendo ser privilegiado, portanto, o

princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do processo.

Sendo assim, porquanto para o processamento da Ação Penal não se exige
prova conclusiva
quanto à conduta imputada ao acusado, bastando que estejam presentes, como já aquilatado, a
prova da materialidade
e
indícios
suficientes

de autoria
, não há falar em trancamento da Ação Penal, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Afinal, nesse sentido já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“[...]
esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

Por essas razões,
à míngua de flagrante constrangimento ilegal
, estou convencido de que
não há falar em trancamento do procedimento criminal instaurado em primeira instância
, tampouco em
declaração de nulidade das provas ensejadoras da acusação
, mormente quando se trata de matérias que
sequer foram apreciadas pelo d. juízo natural da causa
, sob o crivo do
contraditório
e garantida a
ampla defesa
.

Via de consequência,
suscito de ofício
a preliminar de
supressão de instância
e,
exclusivamente
quanto às pretensões de ver
trancado o procedimento criminal
instaurado em primeira instância, bem como
declarada a nulidade das provas digitais coligidas nos autos originários
,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
,
tudo com vistas ao resguardo da competência do d.
juízo natural da causa
, bem como do
devido processo legal
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
VITOR EDUARDO FISCHER DA SILVA
teve sua
prisão preventiva
decretada em
05/05/2025
, com o cumprimento do correspondente mandado de prisão em
07/05/2025
, por ordem do d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, à custa de seu suposto envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
;
art. 1º da Lei n. 9.613/1998
; e
art. 2º da Lei n. 12.850/2013
[Operação
Minerva
].

A consulta aos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015 revela que, em
04/05/2025
, o d. Delegado de Polícia Federal Supervisor da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso (FICCO/MT) e o Promotor de Justiça atuante junto ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) em Sinop/MT representaram conjuntamente pela
prisão cautelar
de
VITOR EDUARDO
, bem como de outros investigados, em razão de minuciosas diligências que descortinaram, em tese, seu envolvimento com um
grupo criminoso
atuante naquele município, tendo como objetivo a prática do
tráfico de drogas
, bem como o recolhimento e o transporte dos
valores oriundos da comercialização dos entorpecentes
.

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1003421-79.2025.8.11.0015, no bojo da qual o Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor do paciente e outros 21 (vinte e um) acusados, dando
VITOR
como incurso nas sanções do
art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013
; dos
arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006;
e do
art. 1º, c/c §1º, I e II, §2º, I e II, e §4º, da Lei n. 9.613/1998
.

Colhe-se da denúncia que, em período não delimitado, mas até a data de
07/05/2025
, em Sinop/MT,
VITOR EDUARDO FISCHER DA SILVA,
Alexandre Oliveira Andrade, Anderson Fagundes da Silva, Cleane Oliveira Bleza
ou
Cleane Oliveira de Souza
,
Cleitiene Nunes da Silva, Carlos Daniel Santana Ferreira, Esequiane Razniewski, Fernanda Francisca da Silva, Geslaine de Paula Souza, Izabelly Geovanna Rosa Lopes Ramos, Jocemar Henrique Costa, Leonardo dos Santos Pires, Liliana Cristina Bueno Serpa, Luana Santana de Souza, Matheus Leite Fernandes,
Maria Ciane
Fontinelles de Morais, Pedro César de Jesus, Tayane Samara Quadros Targanski, Vanderlei Gonçalves Junior, Vanessa Ramos da Silva, Willian Gustavo Souza Lisboa
e
Ane Caroline Bueno da Silva
, com consciência e vontade,
integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada
, denominada “Comando Vermelho”, com o objetivo, direta ou indiretamente, de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática reiterada dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, lavagem de dinheiro e outros ilícitos penais na região.

Outrossim, em período não delimitado, mas até 07/05/2025, na cidade de Sinop/MT, em diversos horários e localidades, os denunciados, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso, em comunhão consciente de esforços,
remeteram, preparavam, adquiriam, venderam, ofereceram, tinham em depósito, transportavam, traziam consigo e guardavam, com o fim de venda a terceiros, substâncias entorpecentes
, consistentes em 19 (dezenove) tabletes com resultado positivo para
maconha
, com massa bruta de
19.159,16g
(dezenove quilos, cento e cinquenta e nove gramas e dezesseis centigramas); além de
14.959,9g
(quatorze quilogramas e novecentos e cinquenta e nove gramas e nove decigramas) de massa bruta de
cocaína
; uma porção pequena de
maconha
; e 03 (três) porções com massa bruta de aproximadamente
21,20g
(vinte e um gramas e vinte centigramas), com resultados positivo para
cocaína
.

Ademais, em período não delimitado, mas até 07/05/2025, em Sinop/MT, os denunciados, com consciência e vontade,
associaram-se de forma estável e permanente para juntos praticarem o tráfico ilícito de entorpecentes
.

Por fim, dá conta a denúncia de que, em período não delimitado, mas até 07/05/2025, em Sinop/MT, os denunciados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
por intermédio de organização criminosa
,
ocultaram ou dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, do tráfico ilícito de entorpecentes
.

A fim de contextualizar a acusação, narra o Ministério Público que as investigações tiveram início em março de 2025,
ainda no bojo da Operação
Destino Final
,

quando o GAECO de Sinop/MT passou a realizar o cruzamento de informações relacionadas a diversas apreensões de entorpecentes, em cotejo com dados extraídos dos autos n. 1028690-91.2023.8.11.0015 e n. 1028073-97.2024.8.11.0015, com a devida autorização do d. juízo competente.

Nesse desiderato, uma análise minuciosa do conteúdo de aparelhos celulares apreendidos anteriormente — cujos resultados foram consolidados no Relatório Técnico n. 003/2025/S INOP/GAE CO/MT —, apontou,
a priori
, para o envolvimento de
Anderson Fagundes da Silva
,
Ane Caroline Bueno da Silva
, Cleitiene Nunes da Silva, Jocemar Henrique Costa e Alexandre Oliveira Andrade
com atividades relacionadas ao tráfico de drogas e à organização criminosa Comando Vermelho.

Com a análise de tais dados, foi possível identificar a existência de outra célula ativa da facção criminosa, igualmente voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro, com vínculo com
Pedro César
e
Leonardo
, seus principais articuladores.

Mediante o compartilhamento de provas, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/MT) passou a atuar de maneira conjunta e coordenada com o GAECO para a elucidação do caso.

Nessa conjuntura,
Ane Caroline
, em sede de
colaboração premiada
, complementou e corroborou os dados extraídos de seus aparelhos celulares, ao que se seguiu o
deferimento
de diversas medidas cautelares e diligências nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015; dentre elas, a
prisão preventiva
de
VITOR EDUARDO
.

Conforme o
parquet
, com a deflagração da Operação
Minerva
, teve início a análise minuciosa dos materiais arrecadados, ensejo em que os elementos indiciários foram convertidos em provas robustas e consistentes que vinculam os denunciados à estrutura hierárquica da organização criminosa Comando Vermelho, apontando ainda para a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e lavagem de dinheiro.

Especificamente em relação ao paciente
, quanto ao crime de
organização criminosa
, colhe-se da denúncia que
VITOR EDUARDO
faria parte do “Núcleo Criminoso B” da célula criminosa sob apuração, sob a liderança de
Pedro César
e
Leonardo
.

Narra o
parquet
que
Izabelly
, companheira do ora paciente, desempenharia a função de recolhedora, atuando diretamente no núcleo financeiro da facção. Sua atuação se daria de forma constante e sistemática, participando do recolhimento de valores provenientes do tráfico de drogas.
Enquanto isso,
VITOR EDUARDO
também promoveria a mesma organização criminosa, exercendo funções no núcleo operacional do narcotráfico, com atribuições centradas no armazenamento e na distribuição de entorpecentes em pontos estratégicos na cidade de Sinop/MT, auxiliando sua companheira.

Ainda de acordo com a prefacial acusatória, a partir de dados compilados no Relatório n. 26/2025, em determinada data, uma quantia superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) foi extraviada, tendo sido
Izabelly
apontada como a principal suspeita pelo desaparecimento dos valores.

Tal situação motivou a criação de um grupo no WhatsApp denominado “
Dinheiro Sumiu
”, por ordem de
Pedro César
e
Leonardo
, com a finalidade específica de apurar os fatos e identificar os responsáveis pela perda da quantia. Durante os diálogos travados no referido grupo, observou-se a tentativa de defesa por parte de
Izabelly
, bem como de seus vínculos mais próximos, como
VITOR EDUARDO
, seu companheiro, também envolvido no tráfico de drogas, e
Ane Caroline
.

Conforme apurado,
Izabelly
era titular do número (66) 8410- 2499, e
VITOR EDUARDO
do número (66) 9603-6565, ambos adicionados ao referido grupo em companhia das lideranças.

Ademais, em diálogo privado,
Ane Caroline
e
Pedro César
abordam o sumiço dos valores, com
Ane Caroline
sugerindo à liderança que cobre
VITOR EDUARDO
, pois “
ele que anda com um monte de nóia maconheiro
”; indicando, portanto, suspeita sobre o envolvimento direto do paciente com o desaparecimento dos valores.

Em outro diálogo,
VITOR EDUARDO
e
Izabelly
conversam sobre a situação, com ela o acusando de “
não ter tomado a frente de nada
” e ele dizendo que “
o mínimo que vc deveria era agradecer pq se eu morresse ia ser pra salvar vc, inferno, chega, n fala mais nada
” (
sic
).

Por fim, observa o
parquet
que as atividades ilícitas desempenhadas pelo casal foram objeto de questionamento pelas lideranças da organização criminosa, quando da apuração do desaparecimento dos valores, com
Leonardo
dizendo que “
dinheiro e droga não se mistura, duas pessoas na mesma casa não pode pegar duas funções
”, e
Pedro
contando que “
já aconteceu isso com a Michele, perdeu rex e o marido perdeu 17kg de droga
” (
sic
).

Em resposta aos dois,
Ane Caroline
explicou que lhes distribuiu aquelas funções “
a pedido deles
”, pois “
na época eles estavam precisando muito
”. Conforme
Ane Caroline
, “
a
IZA
já era do recolhe, e queria um trampo pro
VITOR
, e o japa [
Pedro César
] tinha me pedido indicação de alguém pra guarda, mas eu falei pra eles que não podia ser casal e ela me pediu pra fala que eles eram irmãos
”.

Lado outro, acerca do crime de
tráfico de drogas
, especificamente em relação ao paciente, verte da denúncia que, desde o ano de 2023,
VITOR EDUARDO
,
Leonardo, Pedro César, Izabelly, Vanessa, Fernanda, Cleane, Luana, Maria Ciane, Geslaine, Daniely, Matheus
e
Ane Caroline
, unidos entre si, concorreram para a prática da
narcotraficância
, ensejo em que cada um, no desempenho de suas funções, facilitou toda a operacionalização dedicada à venda e distribuição de entorpecentes na região.

Nesse ponto, o Ministério Público

destaca que, ainda que não tenha sido encontrado entorpecente na posse direta de todos os denunciados, estes, por meio de grupos de WhatsApp, bem como em conversas pessoais, as quais foram subsidiadas por relatórios policiais, valendo-se também de pessoas interpostas (físicas e jurídicas), viabilizavam o tráfico ilícito de entorpecentes, por condutas ainda que diversas da venda propriamente dita.

Dentre tais condutas, destacam-se: a) o repasse de ordens para a venda entorpecentes, armas, etc; b) a remessa de tabelas de valores; c) o controle e gestão de armazenamento de veículos e entorpecentes e armas; e) e depósitos bancários, sendo o aplicativo de conversas o meio essencial para as atividades criminosas e para a execução das funções demandadas aos denunciados.

No que concerne ao crime de
associação para o narcotráfico
, nessa conjuntura, narra o
parquet
que os denunciados, cada um em sua área de atuação, mas todos destinando recursos à mesma cadeia criminosa, estavam
associados entre si para o fim de praticar, reiteradamente, o crime previsto pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, sob a liderança de
Pedro César
e
Leonardo
.

Por fim, acerca do crime de
lavagem de dinheiro
, colhe-se da denúncia que o paciente, no exercício de suas funções, contribuía para a
ocultação ou dissimulação da origem dos valores provenientes, direta ou indiretamente, da narcotraficância
.

Enfim, à conta de seu envolvimento com tais crimes, consoante já relatado, o d. juízo
a quo
decretou a
prisão preventiva
de
VITOR EDUARDO
em
05/05/2025
, com o
cumprimento
do correspondente mandado de prisão em
07/05/2025
.

Afastada a pretensão de ver trancado o procedimento criminal instaurado em primeira instância, bem como declarada a nulidade das provas digitais, sob pena de indevida supressão de instância, passo agora à análise meritória do
writ
, na extensão remanescente.

1.

Da revogação da prisão preventiva

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas, associação ao narcotráfico, lavagem de capitais e integração à organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco a
Informação de Polícia Judiciária n. 12/2025/FICCO/MT; o Relatório Policial n. 13/2025; as informações referentes à extração de dados do aparelho celular de
Ane Caroline Bueno da Silva
(Relatório n. 14/2025); e o termo de suas declarações fornecidas como colaboradora, todos encartados aos autos originários.

Para melhor delinear as circunstâncias do caso, transcrevo o seguinte excerto da Informação de Polícia Judiciária n. 13/2025/FICCO/MT,
in verbis
:

“[...] A investigada
IZABELLY GEOVANNA ROSA LOPES RAMOS
, vulgo “Iza”,
também atuaria na função de “recolhe” a mando da facção criminosa, participando diretamente do núcleo financeiro da facção, atuando de forma constante e sistemática no recolhimento de valores decorrentes do tráfico de drogas
.

Por sua vez,
VITOR EDUARDO FISCHER DA SILVA
,
cônjuge de IZABELLY
,
atua diretamente no núcleo operacional do tráfico, com função centralizada no armazenamento e distribuição de entorpecentes em pontos estratégicos da cidade de Sinop/MT
.
As investigações apontam que o casal compartilha informações e recursos no contexto da atividade criminosa, funcionando como uma célula integrada entre os setores financeiro e logístico da facção. A proximidade entre as funções exercidas por ambos favorece o fluxo contínuo de drogas e valores dentro da estrutura da organização
”.

(ID 192680179 – autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015). — Destaquei.

De igual forma, consoante sumarizado na Representação ofertada pela d. autoridade policial,
in verbis
:

“[...]
VITOR EDUARDO FISCHER DA SILVA
, companheiro de IZABELLY GEOVANNA ROSA LOPES RAMOS (vulgo “IZA”),
possui envolvimento direto nas atividades do tráfico de drogas desenvolvidas pela facção criminosa Comando Vermelho
.
VITOR também é mencionado como um dos suspeitos no desaparecimento da quantia em dinheiro da facção, fato que motivou a criação do grupo “DINHEIRO SUMIU”
. Consta que
VITOR teria sido “pego” e submetido a agressões com cabo de vassoura por ter mentido sobre a situação, evidenciando que a facção impõe penalidades internas diante de comportamentos considerados desleais por seus integrantes
. Durante as conversas no grupo,
VITOR é questionado se teria falado com algum amigo sobre o dinheiro desaparecido, sugerindo que ele é visto como alguém que pode ter compartilhado informações sobre a movimentação de valores da facção
: “Vc falou pra alguém, pra quem vc falou”, “VITOR falou p algum amigo dele”.
Ficou evidenciado também que o relacionamento entre VITOR e IZA era desconhecido das lideranças da facção (AZUL e MARESIA), circunstância que intensificou ainda mais a desconfiança do casal diante do sumiço do dinheiro
. Durante as conversas,
VITOR é chamado de mentiroso e recebe questionamentos como: “Tudo mentiroso”, “Por que justamente no dia que você tinha uma mercadoria pra levar pra Alta Floresta o carro estragou e estava na revisão? Por que você sabia que nós tínhamos que soltar você?”
. Conforme mencionado anteriormente,
IZABELLY e ANE, juntamente com outros integrantes, além do próprio VITOR, foram convocados a prestar contas sobre o desaparecimento de cem mil reais da facção
.
As mensagens trocadas no grupo são relevantes porque demonstram a estruturação e o envolvimento contumaz de VITOR nos interesses da facção, inclusive na justificativa do desvio de recursos, muitas vezes em conjunto com sua companheira
. Por estar diretamente ligado a IZABELLY, com quem inclusive respondeu pelo desaparecimento de valores do tráfico,
verifica-se que seu envolvimento e a reiteração da conduta delitiva justificam a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública
. Assim, é possível confirmar que
VITOR EDUARDO FISCHER DA SILVA possui envolvimento direto com o tráfico de drogas e que também é suspeito de ter mentido sobre o desaparecimento de valores da facção, o que motivou sua punição interna e o colocou sob desconfiança das lideranças da organização criminosa
”.

(ID 192680179 – autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Nesse cenário, conquanto a d. impetrante alegue a
inexistência de indícios suficientes de autoria
, estou convencido de que
razão não lhe assiste
.

Isso porque, consideradas as
minuciosas diligências investigativas
documentadas nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015, somadas ao fato de que a colaboradora
Ane Caroline
prestou
informações detalhadas
acerca de sua relação com
Izabelly
, companheira do paciente, servindo ainda o conjunto de dados amealhado dos aparelhos apreendidos, à demonstração de que
VITOR EDUARDO
, em tese,
participava das atividades do grupo criminoso
, competindo-lhe atribuições relacionadas ao
narcotráfico
, enquanto
Izabelly
cuidava do repasse do dinheiro obtido com a narcotraficância, de forma que
ambos foram cobrados pelas lideranças quando do desaparecimento de expressiva quantia de dinheiro
, ensejo em que, sobre
VITOR EDUARDO
,
recaíram severas desconfianças
, inclusive com indícios de que o paciente “
teria sido ‘
pego’
e
submetido a agressões
com cabo de vassoura por ter mentido sobre a situação
”, ao que se vê das conclusões da d. autoridade policial; diante do que entendo que, neste momento processual,
não se pode concluir pela ausência de indícios mínimos de autoria
.

Afinal,
diante da natureza processual que detém a prisão cautelar, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Outrossim, não há como desconsiderar que, tendo sido
recebida a denúncia
,

se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.00

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, vê-se dos autos que a prisão preventiva de
VITOR EDUARDO
foi decretada com vistas à
garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal
, consoante se extrai da decisão exarada pelo d. juízo
a quo
, da qual se colhe,
in verbis
, a seguinte fundamentação:

“[...] Demonstrado o
fumus comissi delicti
, deve ainda estar presente o
periculum libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante
a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema
, para
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
. Explico:

A investigação logrou êxito em
descortinar o modus operandi, identificar os alvos e individualizar as condutas criminosas e divisões de tarefas dos alvos no intuito de refrear a organização criminosa que, hodiernamente, possui maior domínio e atuação criminosa neste Estado, cujo modo violento de manutenção da hegemonia é noticiado regularmente nos mais diversos meios de comunicação
.

A estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do “poder”, arregimentação de mais membros e para assegurar o enriquecimento ilícito e proveitos econômicos provenientes da mais completa gama de crimes, como lavagem de capitais, tráfico de drogas, torturas, demonstra a extremíssima gravidade dos fatos investigados e que o abalo à ordem pública é inconteste.

As mais diversificadas técnicas de investigação e cautela representadas demonstram-se fundamentais quando se verifica que os pedidos são voltados ao principal alvo, tesoureiro geral do Estado, em plena ascensão na hierarquia da organização criminosa e dos familiares e indivíduos de seu círculo íntimo, todos com funções bem delimitadas e atuando de maneira estruturada em proveito da ORCRIM e sob seu comando direto, peças que se demonstram essenciais na continuidade das práticas criminosas, em especial, na lavagem de capitais.

Com a franca expansão das organizações criminosas, neste Estado, principalmente da investigada nestes autos denominada, Comando Vermelho de Mato Grosso,
o decreto da prisão preventiva se demonstra consentâneo aos requisitos de necessidade e contemporaneidade exigidos pela lei, porquanto restringir a liberdade de um dos principais líderes da organização e demais alvos que a integram como agentes fundamentais nas práticas dos crimes e estrutura criminosa é a única medida capaz de impedir a continuidade das práticas delitivas
.

O
abalo a ordem pública
, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota
a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado
.
A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza da impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstram elevado periculum libertatis e merece imediata resposta Estatal.

Cediço que
organizações criminosas como tal, enraizada por todo o Estado, nas mais diversas camadas sociais, contando com centenas e centenas de membros não se permite, s.m.j., aterrar de inopino
. Entretanto,
a prisão preventiva de seus principais integrantes é medida necessária para ao menos diminuir a atuação criminosa
.

[...] O risco de reiteração delitiva ressai, igualmente, dos
antecedentes criminais
dos representados, que ora carreio aos autos, que, a teor do já mencionado na representação,
sobreleva a periculosidade dos agentes e necessidade de sua prisão cautelar para impedir a continuidade delitiva e o abalo à ordem pública, em constante vulneração pela atividade da organização criminosa
.

[...] Desta forma,
os antecedentes e a conduta social dos representados, supostos integrantes e líder da ORCRIM “Comando Vermelho de Mato Grosso”, que atuam, pelo que consta da representação, no cerne estrutural da ORCRIM, na prática de diversos crimes, mormente lavagem de capitais com movimentações milionárias, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa
.

Logo,
o ímpeto criminoso não será contido com medidas cautelares diversas da prisão
.
Em liberdade, quaisquer uns dos representados encontrarão os mesmos estímulos para a continuidade da prática dos crimes e o fortalecimento da organização logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

[...] Sobre a
contemporaneidade
, à luz do disposto no art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal,
como se depreende do modus operandi cuidadosamente eleito por cada um dos integrantes da organização criminosa, mostra-se evidente, seja por ser um crime permanente (integrar organização criminosa), seja porque os alvos estão inseridos em vários seguimentos da sociedade civil organizada
. Isso reflete não apenas a contemporaneidade, mas também
a necessidade da prisão ora decretada, não exaurindo reflexos negativos aos fundamentos decisórios um mero cálculo aritmético de que a conduta foi praticada há alguns meses, sobretudo quando sabe-se da dificuldade na produção das provas periciais que subsidia toda a investigação
.

[...] Ex positis, com fulcro no artigo 312, § 2º c/c artigo 313, incisos I e II, e artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos representados [...]
VITOR EDUARDO FISCHER DA SILVA
[...]”.

(Decisão de ID 192702525 – autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso, é certo que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
, precisamente como na hipótese em tela (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Cuida-se de hipótese em que se tem,
a priori
,
organização criminosa em atividade
, composta por pessoas associadas à facção
Comando Vermelho
e lideradas por
Pedro César de Jesus
(vulgo,
Azul
), líder de periculosidade reconhecida, atualmente
foragido da justiça
, o qual, não obstante, tem conseguido
arregimentar indivíduos para a prática dos atos indispensáveis à continuidade das atividades ilícitas
, dentre elas notoriamente o
tráfico de drogas
, ensejo em que
VITOR EDUARDO
exerceria papel essencial no comércio malsão, de forma a
viabilizar
, portanto,
a continuidade das atividades do grupo criminoso
; circunstâncias que certamente demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência, fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Adicionalmente, é cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). — Grifei.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado Orientativo n. 43
da TCCR/TJMT).

2.

Do alardeado excesso de prazo

Sob outra vertente, ao que se colhe da irresignação defensiva, o paciente se encontraria recolhido ao cárcere
há tempo demasiado
, em ofensa ao
art. 5º, LXV, da Constituição Federal
.

Após analisar cuidadosamente os autos, no entanto, estou convencido de que
a arguição
não
procede.

Isso porque já se consolidou,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Afinal, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer
descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo vêm sendo tomadas
dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves,
de complexidade reconhecida, não se pode ignorar que se trata ainda de feito com
pluralidade de denunciados
, representados por patronos distintos.

Com efeito, nos autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015, decretou-se a
prisão preventiva
de
VITOR EDUARDO
e outros
14 (catorze) investigados
em
05/05/2025
.

Após a formulação de
diversos pedidos de revogação
da prisão cautelar, apresentados pelas i. defesas de
VITOR EDUARDO
,
Fernanda Francisca da Silva, Vanessa Ramos da Silva, Liliana Cristina Bueno Serpa, Geslaine de Paula Souza, Vanessa Ramos da Silva, Willian Gustavo Souza Lisboa, Izabelly Geovanna Rosa Lopes Ramos
e
Vanderlei Gonçalves Júnior
, o d. juízo
a quo
proferiu
decisão
em
05/08/2025
, oportunidade na qual, em conformidade com o parecer ministerial,
manteve a prisão preventiva
de
Fernanda, Vanessa, Liliana,
VITOR EDUARDO
e
Geslaine
, bem como determinou a
abertura de vista dos autos
ao
parquet
, para manifestação acerca dos pedidos formulados em prol de
Willian, Vanderlei
e
Izabelly
.

Em
13/08/2025
, o i. Ministério Público se manifestou
desfavoravelmente
à pretensão defensiva, oportunidade em que, ao enfrentar especificamente a tese de
excesso de prazo
deduzida em prol de
Izabelly
, mencionou o oferecimento de
denúncia
apenas 51 (cinquenta e um) dias após sua prisão, ou seja, em
27/06/2025
.

Nesse desiderato, a consulta aos autos do I.P. n. 1011499-62.2025.8.11.0015 revela que, em
17/06/2025
,
encerraram-se as investigações
, com a apresentação de
Relatório Final
por meio do qual se promoveu o
indiciamento
de
VITOR EDUARDO
e de demais investigados.

Posteriormente, os autos n. 1011499-62.2025.8.11.0015 foram
arquivados
, dada sua
distribuição em duplicidade
em relação aos autos n. 1003421-79.2025.8.11.0015, nos quais, com efeito,
ofertou-se denúncia
em
16/07/2025
, oportunidade em que o i. Ministério Público imputou ao paciente o cometimento dos crimes tipificados pelo
art. 2º, §§2º e 3º da Lei n. 12.850/2013
, bem como do
art. 33,
caput
, e do art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
, além do
art. 1º, c/c §1º, I e II; §2º, I e II e §4º da Lei n. 9.613/1998
.

Destaco, em especial, que
ao que se infere do ID 337256356,
o d. juízo impetrado tem impulsionado o feito,
recebendo
a denúncia e
analisando
os múltiplos pleitos defensivos, o que afasta a alegação de inércia estatal.

Inclusive, em
02/12/2025
, o d. juízo singular proferiu decisão em que
revisou
a necessidade da manutenção da prisão preventiva dos investigados, oportunidade em que ressaíram
reiterados
os fundamentos outrora lançados para a segregação cautelar de
VITOR EDUARDO
.

Dessa forma, em suma, cuida-se de
investigações encerradas
, a cujo término logo se seguiu o correspondente
oferecimento de denúncia
pelo
parquet
, com subsequente
trâmite regular do procedimento criminal
, cenário em que,
apesar da preocupação da d. impetrante, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam
certo

alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Sob outra vertente, sustenta a d. impetrante a ocorrência de
nulidade decorrente da ausência de revisão da necessidade da medida cautelar
, em ofensa ao que prevê o
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
No entanto, razão não lhe assiste!

E assim considero porque o
entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça se inclina no sentido de que “[...]
a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias
não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
” (AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022). — Destaquei.

Da análise dos autos, se verifica que o paciente foi preventivamente recolhido ao cárcere em
07/05/2025
, e, em
13/05/2025
a i. defesa requereu a revogação do ergástulo, petitório que, após manifestação desfavorável do
parquet
, foi
indeferido
pelo d. juízo
a quo
em
05/08/2025
.

Posteriormente, em
02/12/2025
, o d. juízo singular proferiu decisão em que
revisou
a necessidade da manutenção da prisão preventiva dos denunciados, oportunidade em
manteve
a segregação cautelar de
VITOR EDUARDO
.

Nesse cenário, nos termos do entendimento jurisprudencial já colacionado,
não há falar em ilegalidade decorrente de ausência de revisão da prisão processual
, ainda que não observado o prazo de 90 (noventa) dias, porquanto
o prazo legal não é peremptório
, e
sua inobservância não acarreta a ilegalidade
ipso facto
da custódia
, que, pelo contrário, remanesce
hígida
, na hipótese concreta, à conta de
seus próprios fundamentos
.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
VITOR EDUARDO FISCHER DA SILVA
, exclusivamente quanto aos pleitos de
trancamento da Ação Penal
, bem como de
declaração da nulidade das provas digitais
, sob pena de indevida supressão de instância, com destaque, neste último caso, também para a inadequação do manejo de
habeas corpus

para os fins colimados pela d. impetrante; e, na extensão admitida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo o claustro preventivo decretado pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026